Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ÔNUS DO EXECUTADO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO.
I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
II. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, em especial as dificuldades financeiras da empresa executada e os impactos da pandemia Covid-19, a penhora de 5% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a sua subsistência empresarial.
III. A remuneração do administrador-depositário deve ser adiantada pelo exequente, porém deve ser imputada no débito do executado, consoante a inteligência dos artigos 82, § 2o, 95 e 907 do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a remuneração do administrador-depositário fixada em consonância com a complexidade e a duração do trabalho a ser desenvolvido, presente o disposto nos artigos 160 e 866, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Agravo Interno prejudicado.